Tribunal: TJDFT
Processo: 0746624-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746624-26.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: R R C CLINICA ODONTOLOGICA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O artigo 1.007 do CPC estabelece que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. No caso dos autos, o Agravante não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo. Desse modo, intime-se o Agravante para comprovar o recolhimento do preparo, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Brasília, 23 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora